Tribunal: TJDFT
Processo: 0723677-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0723677-75.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Cassio Prudêncio da Silva, preso preventivamente (conversão do flagrante) por ordem do MM. Juiz das Garantias (3a Vara de Entorpecentes), por suposta autoria dos crimes tipificados na Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI. A impetrante, advogada, informa que o paciente foi preso em flagrante em maio de 2025 e, na audiência de custódia (02/05/25), sua prisão foi convertida em prisão preventiva, fundamentada na gravidade do delito e na necessidade de garantir a ordem pública. Afirma que, em 05/06/2025, foi protocolado pedido de revogação da prisão preventiva, alegando ausência de elementos concretos de autoria, abordagem fora da residência onde parte da droga foi encontrada e saída recente de uma UPA em veículo de aplicativo. Pontua que o Ministério Público não se opôs à soltura, desde que fossem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico. Assinala que, apesar disso, o Juízo não apreciou o pedido até o momento, configurando inércia judicial. Alega constrangimento ilegal pela demora na análise do pedido, destacando que a jurisprudência do STJ considera a falta de diligências e a demora injustificada como motivos para revogação da preventiva. Alega que a prisão se tornou desproporcional e desnecessária, violando os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e razoável duração do processo. Requer, liminarmente, a concessão da ordem. 2. A liminar em habeas corpus destina-se a remediar, o mais breve possível, coação flagrantemente ilegal, cerceio atual ou iminente, sem o mínimo fundamento, à liberdade de ir e vir. Não se constata, em princípio, vício dessa magnitude. Em 30/4/25, o paciente foi preso em flagrante, juntamente com outro individuo, pela suposta prática do crime definido no art. 33, c/c 40, VI, da Lei 11.343/06. Na mesma data a autoridade policial remeteu o IP ao Juízo, com relatório final, realizando-se no dia subsequente a audiência de custódia, na qual o flagrante foi convertido em preventiva. A decisão conta com fundamentação suficiente, com destaque para a prova da materialidade e autoria do crime, cuja pena máxima é superior a 4 anos, a reincidência do autuado e a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública. Posteriormente, o Ministério Público requereu diligência complementar, voltada a esclarecer a individualização da conduta do outro indiciado, além de alguns outros esclarecimentos, razão pela qual a denúncia ainda não foi ofertada. Sobreleva notar, todavia, que o prazo para a conclusão do IP é de 30 dias, prorrogável por igual período, consoante a citada legislação, que também prevê a possibilidade de requisição de diligências pelo MP antes do oferecimento da denúncia. Dessarte, não há desídia estatal na tramitação do feito. A carga maior da fundamentação do writ repousa na alegada mora do Juízo na apreciação do pleito de revogação da preventiva ou na sua substituição por cautela menos gravosa, como ocorreu com o outro indiciado. Esse pleito foi deduzido no dia cinco próximo passado e até este momento ainda não foi decidido. Haveria, assim, diminuto excesso em se contando isoladamente o prazo para a decisão. Além disso, ignora-se o motivo da alegada demora, que poderá ser justificada pelo Juízo nas informações que vier a prestar. À luz da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, o suposto constrangimento ilegal não resulta apenas do critério aritmético, depende da apreciação de outras circunstâncias. Atente-se, mutatis mutandis, aos precedentes: EMENTA DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTREMA GRAVIDADE DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. NOVA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO JÚRI JÁ MARCADA. SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva de paciente condenado por homicídio duplamente qualificado a 19 anos de reclusão em regime fechado. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa e pleiteia o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, dada a gravidade do delito. 5. Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 6. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, pois se trata de apuração acurada do delito de homicídio qualificado; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário. Precedentes. 7. Encerrada a instrução processual e estando o réu pronunciado com designação de Sessão do Tribunal do Júri, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo. Enunciados de Súmula 21 e 52 do STJ. 8. Não se verifica constrangimento ilegal ou violação ao ordenamento jurídico que justifique a concessão da ordem. IV. Dispositivo 7. Ordem denegada. (STJ, T 5, AgRg no HC 911.624, Min. Daniela Teixeira, julgado em 2024); EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO.EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. I.CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, em razão da manutenção da ordem pública. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar. 4. Constatados indícios da reiteração criminosa, como volume de drogas e a qualidade de réu em outras ações penais, cabível a manutenção da prisão preventiva, a fim de frear a reiteração criminosa. 5. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto para que se possa verificar a demora justificada e tolerável, ou a suposta desídia do juízo. 5.1. Verificado que os autos da ação penal estão tramitando regularmente e não há prova de desídia do juízo ou demora intolerável no julgamento, não há que se falar em excesso de prazo que autorize a concessão da liberdade do ora paciente que responde a ação penal pela prática, em tese, de crimes graves. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem conhecida e denegada. (TJDFT, 1a T. Criminal, ac. 1.986.431, Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 2025); EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE DE MUNIÇÃO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 12 e art. 15, ambos da Lei no 10.826/2003 e no art. 306, § 2°, da Lei n° 9.503/1997, visando a revogação da prisão preventiva. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se houve excesso de prazo no oferecimento da denúncia. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Os prazos estabelecidos para o processo penal não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Nesse sentido, eventual demora para o oferecimento da denúncia deve ser analisada casuisticamente, dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando o mero decurso do prazo do artigo 46 do CPP constrangimento ilegal. Precedentes. 4. A manutenção da prisão preventiva é uma medida acautelatória, não punitiva, e visa resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, sem ofender o princípio da presunção de inocência. IV – DISPOSITIVO 5. Ordem conhecida e denegada. (3a T. Criminal, ac. 1.938.759, Des. Sandoval de Oliveira, 2024) Faz-se necessário, portanto, colher informações do Juízo para apreciação do suposto constrangimento ilegal. Acrescento que manifestações ministeriais, embora respeitáveis, não vinculam o Juízo. Enfim, não constato, nesta análise preliminar, coação ilegal na manutenção da prisão preventiva. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Conclusos ao eminente Relator. Brasília, 13/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista